Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETICIONAMENTO ERRADO. PRAZO PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso manifestamente intempestivo não fora conhecido por decisão monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será interposto diretamente ao Tribunal. Realizado peticionamento em juízo errado, tal petição não é conhecida. Assim, considerando que a interposição perante o juízo correto ocorrera fora do prazo recursal, reconhecida a intempestividade.
3. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da sentença, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.